Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003502-15.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 953.845.291-72 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO MARQUES - CPF: 054.323.831-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RE
VISÃO
CRIMINAL – CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS

– 1.

PRETENDIDA

ANULAÇÃO DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO
REQUERENTE
PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO –
I
NOCORRÊNCIA –

A
CUSADO QUE TOMOU CIÊNCIA DA
RENÚNCIA DE SEUS PATRONOS E PERMANECEU INERTE
–

NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO À DEFESA –
PAS DE
NULLITÉ
SANS GRIEF
– 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO
PREENCHIMENTO, POR PARTE DO REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
A
PENADO
REINCIDENTE
– 3.
AÇÃO REVISIONAL JULGADA
IM
PROCEDENTE.

1.
Não há que se falar em
cerceamento de defesa,
se
foi dada oportunidade ao
requerente
de constituir novo advogado de sua confiança
e
ele permanec
eu
inerte, motivo pelo qual foi nomeado
d
efensor
p
úblico pelo magistrado
da
instância
primeva
, o qual apresentou
atempadamente as peças processuais pertinentes,
incluindo, da
fase recursal
.

Além disso, a
simples alegação de que o
processo
está contaminado por nulidade absoluta não é suficiente, por si só, a ensejar sua anulação,
devendo ser demonstrada a ocorrência de prejuízo,
uma vez que o art. 563 do Código de Processo Penal, como expressão normativa da máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, estabelece que
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar
prejuízo
para a acusação ou para a defesa.

2.
P
ara fazer jus ao benefício da causa redutora de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.
Assim, é escorreita a decisão do
juízo
de primeiro grau que deixa de reconhecer o referido benefício em razão da reincidência ostentada pelo apenado
.

3.
Ação revisional julgada
im
procedente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Luiz Humberto Marques
,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
8303-33.2008.811.0004
(código
85140
), que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
(
tráfico de entorpecente
), resultando na aplicação da pena de
7
(
sete
) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime
inicial fechado
, e
7
00 (
sete
ce
ntos
) dias-multa, calculado no valor unitário de 1
/30
(um
trinta avos
)
do
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuja decisão foi confirmada pelo acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao
R
ecurso de
A
pelação n.
0008303-33.2008.8.11.0004
, interposto
a tempo e modo devidos
.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621, I, do Código de Processo Penal, postulou

a
procedência desta ação, para
“
anular os autos a partir da intimação do autor para constituir novo defensor (f. 241 dos autos)”,

alegando
a ocorrência de
cerceamento de defesa
em razão da
nomeação direta de defensor público sem que antes fosse dada oportunidade de constituir novo advogado de sua confiança; pleiteando, ademais,
que a
dosimetria da pena
d
o crime de tráfico de drogas seja revisada,
a fim de que
lhe
seja
aplica
da
a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
80344491
, opina pela improcedência desta ação revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é
cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando
a nulidade
do processo
, em virtude de suposto cerceamento de defesa,
aduzindo
, ainda,
que, diante da
renúncia
do
s
advogado
s
anteriormente constituído
s
para apresentar as alegações finais, o
juízo
de instância
primeva
decidiu pela remessa dos autos à Defensoria Pública, sem, contudo,
intimá-lo
para constituir novo patrono, violando, dessa forma, o
seu
direito de ser defendido por defensor de sua livre escolha.

Subsidiariamente
,
o
requerente
também pugnou pela
revisão da dosimetria da pena efetuada na sentença objurgada, a fim de que seja aplicada em
seu
favor a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas
.

Sem razão, no entanto, o requerente, porquanto se
verifica
destes
autos, que
o requerente constituiu advogados para patrocinar sua defesa, conforme se infere do instrumento procuratório
constante no ID 78278495 - p. 58
, cujos patronos
apresentaram a defesa preliminar
e

o
representaram
até a fase de instrução processual
.

C
ontudo
, após
ele

ser intimado para apresentar as alegações finais,
os advogados João Ribeiro de Freitas Filho e Janaína Cordeiro Campos Ribeiro de Freitas renunciaram aos poderes
que lhe foram
outorgados (
ÍD 78278497 - p. 64
)
, razão pela qual o juiz presidente do feito
determinou a intimação do
revisionando
para constituir novo advogado
, comando
judicial
que foi cumprido, consoante se observa da certidão encartada no ID
78278499 -
p
. 3
.

Nota-se da leitura da certidão acima mencionada que em diligência ao endereço indicado, o oficial de justiça certificou que foi recebido pela moradora do local, senhora Rose Gonçalves Neto, a qual afirmou que o requerente
se encontrava
em tratamento médico na cidade de Goiânia/GO e
“
prontificou-se em comunicá-lo da necessidade de constituir advogado
” (ID 78278499 – p. 3).
No entanto
, passados mais de dois meses, diante da inércia do
revisionando
, o magistrado determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública Estadual, tendo
que apresentou as
alegações finais
que se encontram no
ID 78278499
(
p. 5/8) e, posteriormente, interp
ô
s
recurso de apelação contra
a
sentença condenatória (ID 78278499 – p
. 29/34).

Logo
, não se constata a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, uma vez que
foi
dada oportunidade ao
requerente

de
constituir novo advogado de sua confiança
,
tendo permanecido
inerte, motivo pelo qual

lhe
foi nomeado
d
efensor
p
úblico pelo
juízo

da
instância
singela
, o qual
apresentou atempadamente a
s
peça
s processuais
pertinente
s, inclusive, na fase recursal
, não sendo demais ressaltar, que em nenhuma dessas ocasiões foi suscitada qualquer irregularidade por parte da defesa.

Além disso,
o
requerente
não demonstrou
qualquer
prejuízo
que tenha sofrido em seu processo
com a nomeação
da Defensoria Pública para assisti-lo em sua defesa, cumprindo salientar,
outrossim
, que a
simples alegação de que o feito está contaminado por nulidade absoluta não é suficiente, por si só, a ensejar sua anulação, uma vez que o art. 563 do Código de Processo Penal, como expressão normativa da máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, estabelece
de forma clara e insofismável
que
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar
prejuízo
para a acusação ou para a defesa.

Ademais,
a deficiência na defesa técnica do acusado é causa de nulidade relativa e, como tal, deve ser devidamente demonstrada, com a indicação objetiva do prejuízo para a defesa do re
querente
, segundo preceitua a Súmula 523 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, segundo a qual:
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.

Reafirmando a ideia de que não podem ser declarados nulos os atos processuais pelos quais não se tenha causado prejuízo, influenciado na decisão da causa ou na apuração da verdade real, o art. 566 do
Código de Processo Penal
expõe que:
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Salient
e
-se
, por imperioso, que a essência desses dispositivos deriva do texto consignado na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal,
do qual
, por importante,
destaca
-se
este trecho:

O projeto não deixa respiradouro para o frívolo
curialismo
, que se compraz em espiolhar nulidades. É consagrado o princípio geral de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a acusação ou a defesa (XVII)
.

Tal orientação é seguida pela melhor doutrina, consoante se infere da lição do professor Eugênio
Pacelli
de Oliveira, para quem:

[
...
]
As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais.
É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.
(
In

Curso de

Processo Penal
. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Negritamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, decidindo pela impossibilidade de anulação de ato processual quando verificada a incidência do princípio
retrocitado
, conforme se verifica do
s
acórdão
s abaixo
sintetizado
s
:

HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO DIANTE DA RENÚNCIA DO ANTERIOR. INDICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATO DA RENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DO PACIENTE APENAS POR MEIO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 NA TERCEIRA FASE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Tendo em vista que não houve uma substituição arbitrária da defesa pelo juiz da causa, o qual se respaldou na petição dos advogados até então constituídos, os quais, ao renunciarem, indicaram expressamente a Defensoria Pública como novo patrocinador da causa do paciente, não se vislumbra cerceamento de defesa.
O paciente, que estava foragido, devidamente assistido pela defesa técnica estatal, sendo que, inclusive, a reprimenda foi reduzida em na segunda instância
.

2.
A defesa não demonstrou prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, conforme preceitua o artigo 563, do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grie
). Precedentes
.

3. Não há falar, da mesma forma, em ilegalidade do reconhecimento, porquanto o reconhecimento pessoal, feito por fotografia em sede policial, e pala fotografia feita na portaria do condomínio, restou corroborado por outros elementos de prova, inclusive por depoimento de vítimas e testemunha em juízo.

4. Na terceira fase da dosimetria penal, a reprimenda sofreu aumento em 3/8, sob o único fundamento de que, em relação ao roubo, mantém-se o aumento de 3/8 (três oitavos), pelas razões já expostas, sem, contudo, trazer a devida motivação no caso específico do paciente, maculando-se, assim, o entendimento pacificado na Súmula 443/STJ, a qual prescreve que [o]aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

5. Habeas corpus parcialmente concedido apenas para reduzir a pena do crime de roubo.

(STJ, HC 643.260/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021).
Destacamos
.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE. INÉRCIA DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. ART. 396-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVISÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A escolha do defensor é um direito inafastável do réu, principalmente quando se leva em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o réu e seu patrono, violada pela nomeação de defensor ad hoc sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual. 2. Com efeito, é certo que as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal vêm proclamando que em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança (HC n. 291.118/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014,
DJe
14/8/2014).

- Acontece que, na hipótese, não há prova de contratação prévia, na demanda matriz, de advogado ou de inércia de causídico contratado.

Citado, para fins de apresentação de defesa preliminar, deixou o paciente, ora recorrente, transcorrer in albis o prazo concedido. A própria peça inicial do HC diz que os denunciados constituíram advogado particular apenas para a audiência
subseqüente
. Trata-se de situação inteiramente diversa.

3. De qualquer modo,
a garantia de escolha, pelo acusado, de seu advogado, no entanto, há de ser compatibilizada com o regime das nulidades no processo penal, cujo reconhecimento reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
)
, bem como a legislação, no caso, permite a nomeação de defensor dativo para a prática do ato (art. 396-A, § 2o do CPP). - E, segundo o enunciado sumular n. 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.

Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. - Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.

- Na hipótese vertente, a decisão de recebimento provisório da denúncia, impugnada neste recurso ordinário em habeas corpus, dirigida aos requisitos
formais da denúncia, com a consequente citação dos acusados para defesa preliminar. Situação diversa dos precedentes invocados.

5. Recurso ordinário não provido.

(STJ, RHC 115.941/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)
.
Destacamos

Sendo a
ssim, considerando que não ficou demonstrado eventual prejuízo acarretado a
Luiz Humberto Marques,
não há que se falar em
de nulidade d
o

feito
originário
.

Por outro viés, no que tange ao pedido de revisão da dosimetria da pena imposta

ao requerente
na sentença reprochada
, a fim de que lhe seja aplicada a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, verifica-se que essa pretensão
, igualmente,
não merece acolhi
mento
,
porquanto

agiu com acerto
o
magistrado ao deixar
de aplicar a referida mino
rante, uma vez que
ele
era reincidente, conforme
se depreende da folha de antecedentes
que se vê
no ID
78278494 -
p
. 64
.

E
, c
omo
é
sabido, a reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena acima referida, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário.

Deveras
, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie, verifica-se que o
requerente
não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne
à primariedade, visto que, confo
rme
foi
consignado acima, ele possuía, à época da sentença,
condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico.

Logo
, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures, o
requerente
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, não se podendo olvidar
, ademais,
que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Aliás, sobre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor
quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse. (In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzid
o
por
Luiz Humberto Marques
, mantendo incólume
a
sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
A
ção
P
enal n. 8303-33.2008.811.0004 (código 85140)
, que foi confirmada por esta Corte de Justiça em sede de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021